Tribunal: CARF
Processo: 16511.720510/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.720510/2011-38
ACÓRDÃO
2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO ANTONIO ERN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUJEITO PASSIVO. BENEFICIÁRIO INDICADO
EM DIRF PELA FONTE PAGADORA.
Mostra-se correta a exigência do imposto de renda em face do beneficiário
indicado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da
fonte pagadora. A alegação de que parte do rendimento informado na DIRF
pertence a terceiros só pode ser acatada se houver apresentação de prova
robusta e inequívoca nesse sentido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de ofício de 75% tem fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei
9.430/96, sendo vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata da Notificação de Lançamento no
2008/179712733447308, por meio da qual foi efetuada a revisão da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF do contribuinte acima identificado, relativa ao Exercício
2008, Ano-Calendário 2007.
Essa revisão resultou na apuração de IRPF Suplementar (R$ 10.907,09), acrescido
de Multa de Ofício de 75% (R$ 8.180,31) e Juros de Mora calculados até
30/06/2011 (R$ 3.563,34). O fato que ensejou essa apuração está descrito da
seguinte forma na Notificação de Lançamento:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
40.599,08, auferidos pelo titular o/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 257,66.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3.° e §§, da Lei n.o 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n.o 8.134/90; arts. 1o e
15 da Lei n.o 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto n.o
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimentos oriundos de precatórios lançados conforme DIRF da CEF. A divisão
dos rendimentos não foi comprovada através de contrato de parceria ou por
qualquer outro meio.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
3
- Alega ilegitimidade passiva, afirmando que por ocasião do atendimento à
intimação já efetuou a demonstração de que os rendimentos tributáveis
especificados na DIRF da Caixa Econômica Federal (no valor total de R$ 60.815,64)
foram repartidos com os demais advogados qua atuaram nos processos que
deram origem à emissão dos precatórios. Assevera que essa situação foi
devidamente informada pelo impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual, na
qual foram informados pagamentos sob o código “61” em favor dos advogados
Rodrigo José Machado e Valdir Nahring, cada qual tendo recebido o valor de R$
14.655,19.
- Destaca que as referidas informações foram ignoradas pelo Auditor-Fiscal que
efetuou o lançamento de ofício. Esclarece que apesar de os precatórios e a DIRF
terem sido emitidos em nome do impugnante, resta claro que os rendimentos
eram destinados também aos outros advogados. Nesse sentido, aponta a
documentação retirada do processo no 99.50.00492-8, a qual demonstra que os
advogados Rodrigo José Machado e Valdir Nahring constam, juntamente com o
impugnante, como advogados das partes.
- Afirma que os recibos de pagamento assinados pelos citados advogados estavam
depositados, juntamente com outros documentos pessoais do impugnante, no
escritório de contabilidade MFR Serviços Ltda, estabelecimento esse que foi
invadido por um metro de água na grande enchente que ocorreu na cidade de
Itajaí no ano de 2008, conforme comprova o Boletim de Ocorrência no 48480 (em
anexo).
- Alega que os valores repassados, que totalizam R$ 29.310,38, foram omitidos
pelos sujeitos passivos solidários obrigados ao recolhimento (titulares da
disponibilidade econômica), os advogados Rodrigo José Machado e Valdir
Nahring. Afirma que houve comodidade do Auditor-Fiscal na realização do
lançamento, pois em nenhum momento ele procedeu ou diligenciou com a
intimação dos advogados nominados pelo Impugnante. Invoca as garantias da
ampla defesa e do contraditório, destacando o direito às provas, ainda mais
quando se trata de advogado, que detém fé pública nas suas assertivas.
- Afirma que se os advogados Rodrigo José Machado e Valdir Nahring tivessem
prestado corretamente as informações em suas respectivas Declarações de Ajuste
Anual, as informações contidas no banco de dados da Receita Federal
corroborariam os argumentos do impugnante. Portanto, diante dessa omissão, e
com fulcro no princípio da verdade material, requer a intimação desses
advogados para eventuais esclarecimentos.
- Alega que houve erro formal de preenchimento em sua Declaração de Ajuste
Anual, haja vista que o valor total pago pela Caixa Econômica Federal foi de R$
60.815,64, o valor repassado para os advogados foi de R$ 29.310,38 e o valor
declarado pelo impugnante foi de R$ 20.216,56. Assim, reconhece que houve uma
omissão de rendimentos de R$ 11.288,70, decorrente de erro formal de
preenchimento, situação que não caracteriza tentativa de omissão ou fraude,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
4
devendo ser afastada a multa de ofício de 75%, conforme entendimento
consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer seja deferido parcelamento
do imposto correspondente ao valor não declarado de R$ 11.288,70, conforme
pedido de negociação de parcelamento formulado pela internet e comprovante
de pagamento da primeira parcela (documentos anexados).
- Invoca o princípio da vedação ao confisco, afirmando que tal princípo se aplica
também às multas originárias de inadimplemento de tributos. Nesse sentido, cita
alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e afirma que a penalidade
aplicada pelo fisco (multa de 75%) constitui total afronta ao princípio em questão.
Destaca que a multa eleita pelo Fiscal vai muito além da inflação e da multa de 2%
prevista no CDC, colocando o contribuinte em extrema dificuldade para a
regularização dos débitos tributários. Entende que resta demonstrada a falta de
proporcionalidade na aplicação da pena, devendo a multa ser declarada nula, ou,
ao menos, reduzida para 20%.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte apresentou os seguintes
requerimentos finais:
1. Seja recebida a presente impugnação, instaurando-se a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal, suspendendo-se, continuamente, a exigibilidade do
crédito apurado;
2. Seja julgada procedente a impugnação interposta, reconhecendo-se a nulidade
do lançamento de ofício, haja vista a inexistência de omissão de rendimentos,
porquanto repassado o valor total de RS 29.310,38 (vinte nove mil trezentos e dez
reais e trinta e oito centavos) aos advogados RODRIGO JOSÉ MACHADO (CPF
556.367.059-72) e VALDIR NAHRING (CPF 380.196.809-00).
3. Sejam intimados os advogados DR. RODRIGO JOSÉ MACHADO e VALDIR
NAHRING, com endereços, respectivamente, na RUA 13 DE MAIO, N. 21, BAIRRO
CENTRO, ITAJAÍ/SC e RUA BRUSQUE, N. 1105. BAIRRO CENTRO, ITAJAÍ/SC, para
prestar as devidas informações, corroborando, assim, as alegações do
Impugnante;
4. Seja julgada procedente a impugnação interposta para reconhecer o erro de
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008, acolhendo-se o
pedido de parcelamento do imposto de renda devido sobre o valor de R$
11.288,70 (onze mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), cujo
comprovante de pagamento da 1a parcela segue em anexo.
5. Ou sucessivamente, acaso superados os pedidos acima declinados - o que não
se espera -, se requer a procedência da impugnação para reconhecer a nulidade
do lançamento da multa aplicada ou sua redução ao patamar de 20%, conforme
orientação do STF.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
5
Sobreveio o acórdão no 06-53.001, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 66-71), conforme ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUJEITO PASSIVO. BENEFICIÁRIO INDICADO EM DIRF
PELA FONTE PAGADORA.
Mostra-se correta a exigência do imposto de renda em face do beneficiário
indicado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte
pagadora. A alegação de que parte do rendimento informado na DIRF pertence a
terceiros só pode ser acatada se houver apresentação de prova robusta e
inequívoca nesse sentido.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MULTA
DE
75%.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A multa de ofício de 75% tem fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
sendo vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 19/11/2015 (fl. 74), a Recorrente
interpôs, em 17/12/2015, Recurso Voluntário (fls. 75-87), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, de que houve erro no preenchimento da declaração,
mas parte do rendimento omitido teria sido compartilhado com outros profissionais, embora o
documento comprobatório tenha sido destruído em enchente, o que levaria ao cancelamento da
autuação ou, quando menos, a redução da multa de ofício de 75% para 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dois pontos: (i) a possibilidade de reconhecer que apenas parte
do rendimento imputado como omitido teria sido percebido pela Recorrente, em razão de ter
repartido a receita com outros advogados; (ii) a possibilidade de excluir ou reduzir a multa de
ofício, aplicada no patamar de 75%, pois a declaração foi preenchida e, com isso, não teria
ocorrido fraude ou simulação.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
6
Cumpre destacar que seria possível comprovar que teria ocorrido a repartição do
rendimento auferido com outros advogados por outros meios, como comprovantes de
transferências bancárias, contrato formalizado que permitisse atestar a existência de tal
negociação. Não obstante, não apresentou nenhum comprovante sob a fundamentação de que
houve enchente que destruiu toda a documentação. A argumentação seria pertinente se
acompanhada de algum outro elemento probatório, sobretudo por não terem os beneficiários
declarado o recebimento dos rendimentos, questão que implica no ônus da Recorrente de
demonstrar que seu rendimento foi menor que o valor levantado ao final com a ação judicial.
Ainda, cumpre mencionar que a multa aplicada foi calculada à alíquota de 75%,
pertinente para lançamento de ofício, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. A
insurgência da Recorrente carece de qualquer fundamentação legal, sendo certo ser vedado ao
conselheiro do CARF afastar a aplicação de lei vigente sobre o fundamento de que esta multa é
exorbitante.
Assim, Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

Os rendimentos imputados ao contribuinte notificado foram apurados pela
fiscalização com base nas informações constantes da Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora Caixa Econômica
Federal. Nesse documento, consta que foi efetuado o pagamento de R$ 60.815,64
em favor do advogado Ricardo Antônio Ern, CPF n° 800.787.029-68, no mês de
abril de 2007.
Essa circunstância objetiva aponta de forma clara no sentido de que se trata de
rendimento auferido exclusivamente pelo contribuinte notificado. Portanto, a
inclusão dele no pólo passivo da obrigação tributária foi uma atitude natural e
correta tomada pela autoridade lançadora. Conclusão diversa só seria possível
mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, mas isso, a meu ver,
não ocorreu.
O contribuinte afirma que parte do referido valor seria de titularidade de outros
advogados (Rodrigo José Machado e Valdir Nahring). Como prova, juntou cópia de
sua própria Declaração de Ajuste Anual de IRPF e cópias de algumas peças
extraídas do processo n° 99.50.00491-8 da Justiça Federal de Itajaí-SC.
Em que pese o esforço de argumentação demonstrado pelo contribuinte
notificado, o fato é que as provas por ele anexadas são muito frágeis.
A simples informação de pagamento a outros advogados na Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte não pode ser aceita como prova da divisão dos
rendimentos pagos por intermédio da Caixa Econômica Federal, pois trata-se de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
7
informação que não está acompanhada de nenhuma outra prova documental.
Ademais, a Ficha da declaração na qual essa informação foi inserida (Pagamentos
Efetuados) dá a entender que os referidos valores tenham sido pagos em
contrapartida a serviços prestados pelos advogados em favor do impugnante, pois
essa Ficha destina-se ao registro de despesas pessoais do contribuinte, e não de
meros repasses de valores a terceiros.
As peças processuais anexadas à impugnação também não provam o fato alegado
pelo contribuinte. Em primeiro lugar, porque nenhum dos documentos
apresentados deixa claro que o pagamento realizado pela Caixa Econômica
Federal efetivamente tenha sido originado do processo n° 99.50.00491-8. Além
disso, o simples fato de os advogados Rodrigo José Machado e Valdir Nahring
terem atuado em conjunto com o notificado no referido processo não leva
necessariamente à conclusão de que os mesmos teriam direito a participação nos
honorários, haja vista que essa é uma questão sobre as quais os interessados tem
plena liberdade de ajuste, sendo plenamente factível a estipulação de que os
honorários sejam destinados a apenas um dos advogados.
Quanto à alegação de que os recibos firmados pelos advogados Rodrigo José
Machado e Valdir Nahring foram perdidos em razão de enchente que atingiu o
escritório de contabilidade no qual estavam guardados, considero que, embora
isso possa ser verdade, quem tem de arcar com as conseqüências decorrentes
desse infortúnio é o contribuinte interessado, pois o Fisco não pode admitir a
veracidade de um fato sem a apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
Vale destacar que o contribuinte poderia suprir a ausência dos recibos com outras
provas, como por exemplo, declarações firmadas pelos supostos beneficiários,
comprovantes de transferências bancárias, etc, mas nada disso foi apresentado.
Quanto à alegação de que deveriam ser realizadas diligências junto aos citados
advogados, entendo que tal medida mostra-se descabida, pois é do contribuinte o
ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. A autoridade lançadora se
baseou em prova idônea e suficiente para amparar o lançamento (informação
constante da DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal), cabendo então ao
contribuinte o ônus da prova do fato modificativo alegado na impugnação
(suposta divisão do valor com outros contribuintes).
Nesse ponto, é importante esclarecer que a fé pública dos advogados não exime o
contribuinte do ônus de comprovar a veracidade de suas alegações. Embora seja
verdade que o advogado pode, em determinadas situações, declarar a
autenticidade de cópias de documentos juntadas aos autos (art. 365, IV, do
Código de Processo Civil e art. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho), não é
essa a situação existente no presente processo, pois o que o contribuinte
notificado pretende é que o fato por ele afirmado seja aceito como verdade,
mesmo sem provas documentais, o que é evidentemente inadmissível.
Em suma, entendo que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a suposta
repartição dos rendimentos com outros advogados, devendo prevalecer a versão
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.184 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720510/2011-38
8
dos fatos que está estampada de forma inequívoca na DIRF da Caixa Econômica
Federal, ou seja: trata-se de rendimentos recebidos pelo contribuinte notificado,
Sr. Ricardo Antônio Ern, que deveria te-los informado, em sua totalidade, na
respectiva Declaração de Ajuste Anual do IRPF referente ao Exercício de 2008,
Ano-Calendário de 2007.
Por fim, no que se refere à alegação de que a multa de ofício de 75% seria
inconstitucional por ferir os princípios da vedação ao confisco e da
proporcionalidade, cumpre esclarecer que a atividade do Auditor-Fiscal é
meramente executiva e vinculada ao fiel cumprimento das leis. A autoridade fiscal
deve observar estritamente os atos normativos vigentes, não lhe cabendo
questionar a constitucionalidade dos mesmos. Essa vinculação abrange inclusive
os órgão de julgamento administrativo, conforme disposto no artigo 26-A do
Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, não há que se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de
ofício de 75%, que foi aplicada no presente caso com pleno fundamento na
legislação em vigor no momento do fato gerador (art. 44, inciso I e § 3o, da Lei
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 1 da Lei no 11.488/07).
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário.
Herus de Souza Misquevis
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 118
DF CARF MF
Original